Tribunal: TJSP
Processo: 2306013-05.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Desproporcionalidade da medida cautelar. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. Prisão preventiva revogada pelo juízo de origem. Ausência de requisitos ensejadores da medida cautelar extrema. Alvará de soltura cumprido.
2. Perda do objeto da impetração.

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Desproporcionalidade da medida cautelar. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.

1. Prisão preventiva revogada pelo juízo de origem. Ausência de requisitos ensejadores da medida cautelar extrema. Alvará de soltura cumprido.
2. Perda do objeto da impetração. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.